Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-96.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1001382-96.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS ROBERTO LUIZ DA MOTA
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr. Fábio Celestino da Silva, em favor de Carlos Roberto Luiz da Mota, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, ao qual, manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal no 1000921-77.2020.8.11.0027.
Sustenta a impetrante que em 14/12/2020 o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, V, ambos da Lei no 11.343 sem as implicações da Lei de Crimes Hediondos.
Aduz ainda que conforme consta dos autos, no dia 11/11/2020, por volta das 13h, durante uma barreira da Polícia Rodoviária Federal na BR-364/163 região de Ouro Branco do Sul/MT, visualizaram o veículo que o Paciente dirigia, e que este, ao avistar a barreira, supostamente tentou evadir-se de forma abrupta. Ao abordarem o veículo, cães farejadores localizaram suposta substância análoga à maconha dentro do baú do veículo, oportunidade em que o paciente foi levado à autoridade policial e requereu o direito ao silêncio.
Por fim, assevera que após recebimento da denúncia, o juízo competente designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/03/2021, bem como indeferiu o pedido de liberdade em favor do paciente, fundamentando-se na característica do periclum libertatis como segurança à ordem pública.
Todavia, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque estado de liberdade do paciente não evidencia perigo à sociedade, dado a “conjectura dos predicados pessoais e inércia das instituições acusatórias comprovarem a sua filiação a organização criminosa e dedicação à atividades ilícitas” (id. 74381988 - Pág. 14), de modo que não existem empecilhos para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Além disso defende que “não sustenta-se a prisão preventiva do Paciente, pois o seu estado de inocência continua garantido por toda a hermenêutica jurídica democrática, conforme doutrina Roberta Brião (...)”(id. 74381988).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de cessar a prisão preventiva decretada, “sendo determinadas medidas cautelares razoáveis e proporcionais ao caso e aos requisitos subjetivos por si preenchidos” (id. 74381988 - Pág. 23); no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada, dada a suposta ausência do periclum libertatis do paciente.
Conforme consta dos autos, no dia 14/12/2020, o órgão ministerial ofertou denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática do delito disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento do art. 40, V, ambos da Lei no 11.343 sem as implicações da Lei de Crimes Hediondos.
Recebido o instrumento, a autoridade coatora designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/03/2021 e posteriormente, indeferiu pedido defensivo de liberdade provisória, sob os seguintes fundamentos:
“(...) Sem delongas, em análise ao pedido de liberdade provisória, em que pese os argumentos e fundamentação abarcada no respectivo pedido, verifica-se que o periculum libertatis ainda vige, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da benesse, estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), explico:
Ao que consta no processado, verifico que a prática criminosa que se apura nos autos é o de tráfico de entorpecentes, ilícito que gera inúmeros problemas sociais, tanto de ordem moral como patrimonial, motivo pelo qual, à análise deve ser minuciosa. Ademais, destaco, que a restrição da liberdade do requerente impôs-se para garantir a ordem pública, além da gravidade in concreto do delito. Conforme se vê, trata-se de crime equiparado ao hediondo, de alta complexidade, com necessidade de oitiva das testemunhas indicadas e a necessidade de iniciar efetivamente a instrução penal. Nesse sentido, vejamos: (...)
Assim sendo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a possibilidade da concessão de liberdade provisória, entendo que, por ora, deve ser mantida a prisão preventiva do requerente /denunciado.
Contudo, acrescento que, conforme determina a legislação atual, a prisão do requerente já vem sendo constantemente analisada, a última foi antes do recesso forense, completando seus primeiros 30 (trinta) dias, entretanto, neste momento, não há mudança fática que garanta ao requerente o direito de responder à acusação em liberdade. Além do mais, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas, abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Enfim, todas essas circunstâncias constituem motivação idônea para a manutenção da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública, não havendo se falar em antecipação de pena.
No caso em análise, acrescento que o crime em tese praticado causou clamor público e a forma como foi realizado, demonstra possível periculosidade do indivíduo, situação que obriga uma postura mais severa do Poder Público para coagir a prática destes tipos de crimes. Ademais, o crime possui gravidade em concreto, considerando a quantidade de droga apreendida e que o denunciado supostamente transportava, ou seja, 636.677 gramas (636,76kg). Além disso, trata-se de tráfico com causa de aumento por ter sido a droga transportada entre dois Estados da Federação, mais uma vez, caracterizando a gravidade concreta do delito e necessitando da prisão cautelar para garantir a ordem pública. Acrescento que, a custódia neste momento permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para instrução criminal que se encontra em início, porém já designada a audiência de instrução para oitiva das testemunhas e interrogatório do mesmo.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória, e, por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Carlos Roberto Luiz da Mota, já que ainda presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento aplicação medidas cautelares diversas da prisão, conforme requerido” (id. 74381991 - Pág. 22/23).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, malgrado defesa em sentido contrário, verifica-se o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do ilícito, especialmente pela quantidade de droga apreendida em poder do denunciado (cerca de 636,76kg) e pelo fato por ter sido a droga transportada entre dois Estados da Federação, mais uma vez (tráfico com causa de aumento).
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
A propósito:
“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, inclusive para que junte aos autos cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator